Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-07.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE DOENTE RENAL CRÔNICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDCLEIDE MOREIRA GOMES, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos no 0750080-04.2023.8.07.0016, no qual foi deferida a tutela antecipada para determinar ao Distrito Federal a obrigação de fornecer o transporte no trajeto compreendido entre sua casa e o Hospital Universitário de Brasília (HUB), onde realiza sessões de hemodiálise.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50118291). Decisão de ID 52744190 que deferiu o pedido de tutela provisória. Sem custas em razão da gratuidade judiciária já deferida.
3. Conforme noticiado pelo agravado e pelo Ministério Público (IDs 53368955 e 53390383, respectivamente), além de consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifico que já havia sido proferida sentença no processo originário em 29/09/2023, julgando improcedente o pedido deduzido na inicial.
4. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é o objeto do recurso.
5. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o recurso pendente.
6. Agravo de instrumento PREJUDICADO. Sem custas e honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.